Tribunal: TJDFT
Processo: 0741349-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. OFICIAIS DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RATEIO EM HIPÓTESES DE AFASTAMENTO PROLONGADO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 5/1992. PORTARIA GC 44/2022. NOVA HIPÓTESE INDENIZATÓRIA SEM PREVISÃO LEGAL.
1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal, pela qual indeferido pedido de “redistribuição dos valores da IT [Indenização de Transporte] do servidor afastado entre os Oficiais de Justiça que assumirem as diligências adicionais decorrentes da ausência, a fim de compensar as despesas extras incorridas por esses servidores”, deduzido pela Associação dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal e do Tocantins – AOJUS/DFTO.
2. A base de cálculo da Indenização de Transporte apresenta critério objetivo e previamente definido, pela qual considerado o deslocamento para o cumprimento de mandados como evento unitário, e não o volume de diligências atribuídas ao oficial. 2.1. A Resolução Administrativa 05/1992 estabelece que o valor da Indenização de Transporte corresponde a percentual fixo do vencimento-base da NS-252, sem vinculação ao número de diligências efetivamente realizadas pelo oficial de justiça, e a Portaria GC 44/2022 já prevê mecanismos de balanceamento e compensação da carga de trabalho nos casos de afastamento dos Oficiais de Justiça sem repercussão financeira decorrente dessa compensação.
3. Recurso conhecido e não provido.